Tribunal: TJBA
Processo: 8091058-90.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-07-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8091058-90.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MARCUS VINICIUS MENDES SOARES LEITE

Advogado(s)
:
EMILY FERNANDA GOMES DE ALMEIDA

APELADO: NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

Advogado(s)
:
ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

PJ03

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DO SUPOSTO DÉBITO. DEVER DE EXCLUSÃO DO APONTAMENTO. DANO MORAL. INOCORRÊNCIA. SÚMULA N. 385 DO STJ. IMPOSSIBILIDADE DE FLEXIBILIZAÇÃO DA SÚMULA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO E VEROSSIMILHANÇA EM RELAÇÃO ÀS ANOTAÇÕES ANTERIORES. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

I - Caso em exame

1. Trata-se de recurso de apelação interposto por consumidor contra sentença que julgou improcedente a ação, com pretensão de retirada do nome do autor dos órgãos de proteção ao crédito, bem como indenizá-lo pelos danos morais supostamente suportados.

II - Questão em discussão
2. Discute-se a regularidade da inscrição do nome da parte autora nos órgãos de proteção ao crédito e a caracterização do dano moral.

III - Razões de decidir
3. O Código de Defesa do Consumidor prevê a inversão do ônus da prova quando houver verossimilhança nas alegações ou hipossuficiência do consumidor (art. 6º, VIII). No caso, a instituição financeira não comprovou a origem do débito que originou a inscrição.

4. Inexiste dano moral na hipótese, ante a negativação anterior em nome do autor, em conformidade com a Súmula nº. 385, do STJ.

IV - Dispositivo e tese
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento: a)
"É ônus da instituição financeira demonstrar a origem do débito que ocasionou a inscrição do nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito; b) Inexiste dano moral quando o autor tem negativação anterior”.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
RECURSO DE APELAÇÃO Nº. 8091058-90.2024.8.05.0001
, em que figura como apelante
MARCUS VINICIUS MENDES SOARES LEITE
e, como parte apelada,
NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, pelos fundamentos constantes, em
CONHECER DO RECURSO
e
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, nos exatos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, _____ de ______________ de ______.

Presidente

Des. Paulo César Bandeira de Melo Jorge

Relator

Procurador(a) de Justiça